Tribunal: TJPA
Processo: 0801740-75.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801740-75.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801740-75.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

APELADO: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. REPETIÇÃO DE DEMANDAS. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA E FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I- Da análise dos autos, infere-se que o apelado buscou, por meio de outro procedimento ordinário anterior (ação nº 0801736-38.2020.8.14.0039) , o reconhecimento de inexistência de débito decorrente de empréstimo feito sob a modalidade cartão de crédito consignado, referindo-se aos mesmos descontos em ambas as ações, e formalizando os mesmos pedidos (reconhecimento de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais). Verificada, assim, a identidade de ações, presentes as mesmas partes, pedidos e causa de pedir em ambos os feitos.

II- Conforme tramitação processual do feito, o referido processo nº 0801736-38.2020.8.14.0039 ainda não foi transitou em julgado, encontrando-se em fase recursal. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da litispendência, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

III- Recurso conhecido e provido para, acolhendo-se a preliminar de litispendência, cassar a sentença prolatada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801740-75.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

APELADO: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BMG S/A, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por EDMAR RODRIGUES DE SOUZA em face de BANCO BMG S/A.

Consta da inicial que o autor da demanda é aposentado, e, percebendo decréscimo em seu benefício, tomou conhecimento da existência de descontos em sua aposentadoria, decorrentes dos contratos de nºs. 143569941300102018, 143569941300092018, 143569941300082018, referentes a cartão de crédito consignado, que totalizaram descontos no valor de R$ 135,28 (cento e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos). Desse modo, considerando que os descontos são indevidos, uma vez que não celebrou referidos contatos com a instituição bancária, requer a declaração de inexistência do débito, além de devolução em dobro dos valores descontados, e danos morais, estimados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Citado o réu, argui preliminar de litispendência, argumentando que o autor da demanda formulou em juízo pretensão idêntica à do presente feito, sob o nº 0801736-38.2020.8.14.0039, devendo ser o presente feito extinto. No mérito argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, e o valor foi repassado ao autor da demanda (comprovante nos autos), de modo que nada deve ao mesmo.

Devidamente instruído, foi o feito sentenciado, onde o juiz, inicialmente, rejeita a preliminar de litispendência, em razão de não ter sido juntado pelo réus cópias da inicial, a fim de possibilitar ao juízo a análise dos elementos identificadores do instituto. No mérito, JULGA PROCEDENTES os pedidos, declarando a inexistência dos débitos decorrentes do contrato consignado objeto do litígio 143569941300102018, 143569941300092018, 143569941300082018. CONDENOU o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a repetição do indébito, devendo devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora.

Inconformado, o demandado interpôs recurso de apelação, onde reitera a preliminar de litispendência, sustentando que a presente demanda é idêntica á de nº 0801736-38.2020.8.14.0039, proposta primeiro, devendo portanto o presente feito ser extinto sem resolução de mérito. No mérito, reafima a regularidade da contratação e o repasse dos valores contatados ao autor, conforme documentação comprobatória juntada aos autos. Requer, assim, o acolhimento da preliminar de litispendência, ou, ultrapassada esta, a reforma do julgado, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Contrarrazões devidamente apresentadas, requerendo a confirmação da sentença, e o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801740-75.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

APELADO: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, o presente recurso questiona sentença de procedência proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por EDMAR RODRIGUES DE SOUZA em face de BANCO BMG S/A.

Analisando detidamente as razões trazidas na peça recursal, observa-se que o caso é de acolhimento da preliminar de litispendência ali apontada. Senão vejamos.

Aduz o apelante haver litispendência entre a presente lide e o processo nº 0801736-38.2020.8.14.0039, onde foi igualmente questionado o empréstimo referente ao mesmo cartão de crédito consignado, referente aos mesmos valores que teriam sido indevidamente descontados do benefício do autor, juntando-se os mesmos documentos dos da presente lide. Nessa ação, houve sentença de IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, encontrando-se atualmente em fase recursal.

De fato, verifica-se que o processo nº 0801736-38.2020.8.14.0039 trata de repetição de lide, sendo referida ação proposta 01(um) dia antes do presente feito.

Ressalta-se que, já anteriormente alegada a litispendência desde a contestação, a mesma foi rejeitada na sentença de piso, pelo argumento de que o réu não teria juntado os autos cópias da inicial, a fim de possibilitar ao julgador a análise dos elementos identificadores do instituto. Ocorre que os dois feitos tramitaram pelo meio eletrônico, o que nos permite, pela simples consulta ao sistema PJE, verificar a similitude entre ambos, e a identificação dos elementos contidos no art. 337, § do CPC.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos servem como referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...]
Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático
." (AgRg nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/11/2018 – grifos aditados).

No caso concreto, infere-se que o apelado buscou, por meio de outro procedimento ordinário (ação nº 0801736-38.2020.8.14.0039) , o reconhecimento de inexistência de débito decorrente de empréstimo feito sob a modalidade cartão de crédito consignado, referindo-se aos mesmos descontos em ambas as ações.

Vale destacar que, conforme tramitação processual do feito, o referido processo nº 0801736-38.2020.8.14.0039 ainda não foi transitou em julgado, encontrando-se em fase recursal. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da litispendência, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. APRECIAÇÃO EM SEDE DA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. "Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido? (art. 301, § 2º, do CPC).

2. Hipótese em que,
configurada a litispendência, é de rigor a extinção da segunda ação sem a resolução do mérito, sendo irrelevante a arguição de superveniência de fato novo (Lei 10.559/02), tendo em vista que tal questão poderá ser apreciada nos próprios autos da ação anteriormente ajuizada, ainda que em fase recursal
. Precedentes do STJ.

3. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp 931.359/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 30/10/2008, DJe 24/11/2008 – grifos aditados)

Com vias a evitar a proliferação de causas idênticas os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 337 do CPC estabelecem, respectivamente, que “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”; “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” e “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

In casu
, mostra-se evidente a ocorrência de litispendência, pois existe identidade de pedido e causa de pedir, visto que o objetivo tanto no processo nº 0801736-38.2020.8.14.0039, como na presente ação é a busca de reconhecimento de inexistência de empréstimo referente ao mesmo cartão, e questionando as mesmas parcelas, buscando ainda a repetição do indébito e danos morais.

Tecidas tais considerações, imperiosa a conclusão de que razão assiste à parte recorrente, quando pugna pelo acolhimento da questão preliminar aduzida em sua peça recursal.

Registre-se ainda que art. 485, §3º do CPC impõe o conhecimento desta matéria
“em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em

julgado”,
mesmo de ofício.

Assim, acolhida a preliminar alegada, deve ser anulada a sentença recorrida, extinguindo o processo sem resolução de mérito, diante da constatada litispendência.

CONCLUSÃO

Diante de tudo exposto, voto no sentido de
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de litispendência,
desconstituir a sentença recorrida, julgando EXTINTA
a presente demanda, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, V do CPC.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - RELATORA

Belém, 03/02/2023